Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO.

I – As razões dos embargos de declaração, quanto ao parâmetro para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, estão totalmente dissociadas do acórdão embargado.

II – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para reexame da matéria julgada nem para suprir alegada omissão relativa à produção probatória, em nítida e inadmissível inovação recursal.

III – Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.